Tribunal: TJPA
Processo: 0805209-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805209-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA LEAL, ANA CREUZA GOMES DOS REIS, AURILENE NAZARE CALIXTO CUNHA, CATARINE PINHEIRO BATISTA, EDILA MARIA CARDOSO ALMEIDA, ELIANA DO SOCORRO DA COSTA REIS, FRANCIMAURA SILVA SANTOS, KATILENE SOUZA RODRIGUES, MARGARETH FERREIRA DA SILVA, MARIA ELIANA MAGALHAES, MONICA DE CASSIA COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. CESSAÇÃO DE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE TUTELA SATISFATIVA.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário

2 -O instituto de tutela de evidência é disciplinado pelo art. 311 do CPC/15. Assim, a autorização legal para que o juiz possa decidir liminarmente, exige que as alegações, sobre o fato constitutivo do direito pretendido, restem comprovadas documentalmente e ainda, estejam firmadas em julgamento de casos repetitivos ou por súmula vinculante.

3 - Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3, da Lei n. 8.437 /92, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

4. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA LEAL E OUTROS (+10)
contra decisão monocrática proferida por este relator, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Evidência (n.º 0806101-06.2021.8.14.0006) proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Historiando sobre a ação principal, os recorrentes interpuseram a demanda de repetição de indébito previdenciária proposta em face do Município de Ananindeua, na qual pediram a
cessação dos descontos destinados a contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência do Município de Ananindeua
, considerando vantagens não incorporáveis na aposentadoria, no caso em tela os descontos ocorrem sobre o adicional de insalubridade.

Menciona que, não houve análise dos requisitos que ensejam a concessão da tutela provisória de evidência, na forma do art. 311 do CPC, mas sim a análise dos requisitos da tutela provisória de urgência, contida no

art. 300

Salientou novamente sobre a tutela de evidência a respeito da questão da impossibilidade de descontos previdenciários sobre verba não incorporável, uma vez que já foi pacificada pelo colendo STF, ao julgar o tema de repercussão geral nº 163.

Alega ainda, a referida verba não compõe base de cálculo de contribuição previdenciária, por se constituir como indenização ou reparação de prejuízo sofrido pelo servidor, não sendo, portanto, incorporável, não poderia, nela haver descontos previdenciários.

Por tais motivos, requer a confirmação da antecipação da pretensão recursal bem como o provimento do presente agravo interno para reformar a decisão atacada e determinar que cessem os descontos realizados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade dos agravados, até o deslinde da presente demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme
certidão (Id.8460709).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Conforme relatado, cinge-se a irresignação recursal quanto a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência, em caráter liminar pleiteada pelos agravantes, no sentido os descontos destinados a contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência do Município de Ananindeua.

Justifica-se reafirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, ausente ainda o perigo de dano.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos, in verbis:

Destarte, não houve demonstração por parte do agravante de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos da parte, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, após a efetivação de dilação probatória.

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
nego provimento ao recurso,

por se encontrar em desacordo com jurisprudência dominante deste Tribunal
.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Pois bem. O provimento perseguido é disciplinado pelo Código de Processo Civil de 2015, no artigo 311. In verbis:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Como se vê no transcrito acima, as alegações, sobre o fato constitutivo do direito pretendido, restarem comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou por súmula vinculante, ou ainda, quando a inicial estiver suficientemente instruída, que o réu não oponha prova a gerar dúvida razoável, a tutela da evidência é de ser concedida, dispensada demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Contudo, é de salutar importância, consignar que a autorização legal para que o juiz possa decidir liminarmente, refere-se, apenas, aos incisos II e III do art. 311 do CPC.

Na espécie, o pleito de deferimento liminar de concessão de tutela de evidência, não encontra respaldo nos incisos supramencionados.

Isto porque, a hipótese invocada requer a cessação de descontos destinados a contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência do Município de Ananindeua, considerando vantagens não incorporáveis na aposentadoria, no caso em tela os descontos ocorrem sobre o adicional de insalubridade.

Assim, em análise prévia sobre o caso sub judice, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pelas partes autora evidenciem a probabilidade do direito invocado.

Como relatei na decisão anterior, restou consignado pelo magistrado de piso que os requisitos para concessão da tutela antecipada pretendida não se encontram presentes,
pois os descontos são realizados desde a implementação do pagamento do referido adicional, portanto, há muito mais de um ano, o que faz desaparecer o perigo da demora, imprescindível à concessão da tutela pretendida.

Outro ponto que deixei claro na decisão monocrática foi a presença dos requisitos a justificar a concessão de tutela de evidência, tendo em vista que não obstante os respeitáveis argumentos colacionados na peça inicial, é de se verificar que o pedido de tutela para que o município cesse os descontos previdenciários considerando o adicional de insalubridade dos agravantes confunde-se com o próprio mérito da ação e do recurso, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo, o qual deverá ser analisado oportunamente perante o órgão colegiado, encontrando, inclusive, óbice nesta fase processual, ante o disposto no artigo 1º, §3
[1]
º, da Lei nº. 8.437/92.

A respeito, cito entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. AUMENTO SALARIAL A SERVIDOR PÚBLICO VEDADO EM SEDE DE LIMINAR. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela provisória de evidência pretendida pela Agravante, para que passe a receber vencimentos no valor que afirma ser adequado, por se tratar de piso salarial nacional dos professores. 2. A pretensão recursal se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. (...).

3. Em que pese o argumento da Agravante no sentido de que a vedação mencionada pelo Juízo de origem não se aplica às verbas de natureza previdenciária, constata-se que a Recorrente não recebe verbas com tal natureza, eis que ainda se encontra em processo de aposentadoria e não aposentada, o que é corroborado pelos contracheques carreados aos autos em que consta o recebimento de vencimentos e não de proventos.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(3295671, 3295671, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-10)

............................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS A VENCER. É INCABÍVEL, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, A CONCESSÃO DA MEDIDA QUE ESGOTE EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO §3º DO ART. 1º DA LEI Nº 8.437/1993. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. (2018.03827025-98, 195.933, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-09-20)

Sobre o artigo 311 no inciso II do art. 311 do CPC, alegados pelos recorrentes é que não restou demonstrado que, a questão trazida esteja firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, conforme exigido no referido inciso.

Assim como já havia confirmado na decisão anterior, o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao indeferir a tutela na modalidade pleiteada, uma vez os requisitos para concessão da tutela antecipada pretendida não se encontram presente, pois os descontos são realizados desde a implementação do pagamento do referido adicional, portanto, há muito mais de um ano, o que faz desaparecer o perigo da demora, imprescindível à concessão da tutela pretendida e os requisitos exigidos em lei, especificamente, a existência de tese julgada em recurso repetitivo ou súmula vinculante.

A jurisprudência deste Tribunal soa nesse sentido, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. DECISÃO CONSOLIDADA EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATÉRIA AFETADA NO STJ. TEMA 986. PROBABILIDADE AUSENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação tributária, postergou a análise do pedido de tutela de evidência, relacionada à abstenção de uso dos encargos de energia elétrica como base de cálculo de ICMS nas correspondentes faturas mensais da autora, suspendendo o processo em virtude de afetação da matéria pelo STJ; 2-
O caso em voga não se subsumi à disposição do inciso II, do art. 311, do CPC, porquanto ausente o requisito do fundamento em precedente obrigatório, afeto à tutela antecipada de evidência
. Isto porque a matéria alusiva à cobrança de ICMS em TUST e TUSD se encontra afetada no RE 593.824 (Tema 986), da repercussão geral; 3- A notória controvérsia acerca da matéria milita contra a probabilidade do direito alegado, devendo ser preservada a higidez dos cofres públicos estaduais, mostrando-se infundada a suspensão da cobrança do imposto, sob p

(3230218, 3230218, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-06-23) (grifo nosso)

....................................................................................................

(2018.05038818-85, 199.154, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-14)

Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela indeferida em Ação de Obrigação de Fazer. Entendimento do Juízo a quo, no sentido de que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de antecipação de tutela requerida. Agravante que busca a conversão de seu benefício previdenciário de auxílio-doença previdenciário para auxílio-doença acidentário.
Agravante que fundamenta seu pedido na tutela de evidência. Ausência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
. Por tais fundamentos, com fulcro no art. 932, IV, `a¿ do novo CPC, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo na íntegra a decisão vergastada.

(TJ-RJ - AI: 00282739120178190000 RIO DE JANEIRO ANGRA DOS REIS 2 VARA CIVEL, Relator: SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 30/06/2017, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2017)

.............................................................................................

Vejamos a Jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO NÃO APLICÁVEL AO CASO EM TELA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1-
A tutela de evidência é espécie de tutela provisória concedida apenas com base na demonstração da evidência do direito da parte, não se analisando, por outro lado, a urgência do pleito. 2- A aplicação do inciso II do art. 311 do CPC de 2015 exige a respectiva comprovação por meio de prova documental e fundamento em julgamentos repetitivos ou súmula vinculante
. 3-
Não bastando a prova documental, e não se adequando a tese firmada em recurso repetitivo ao caso concreto, o indeferimento da Tutela de Evidência é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000160529723001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2016)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO C-131/SEAD/SESPA. LOTAÇÃO HR SANTARÉM. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

1- O instituto de tutela de evidência é disciplinado pelo art. 311 do CPC/15. Assim, a autorização legal para que o juiz possa decidir liminarmente, exige que as alegações, sobre o fato constitutivo do direito pretendido, restem comprovadas documentalmente e ainda, estejam firmadas em julgamento de casos repetitivos ou por súmula vinculante;

2- Nesse passo, em que pese as provas documentais, notadamente, o edital vigente do certame C-131, o resultado final do concurso, a convocação e lotação dos agravantes; não restou demonstrado que, a questão trazida esteja firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, conforme disposto no inciso II do art. 311 do CPC;

3- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Grifei)

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]
“§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Belém, 27/06/2022